Tribunal: TJSP
Processo: 1094998-46.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Plano de saúde. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Negativa de cobertura. Paciente submetido à internação em entidade hospitalar conveniada à operadora de saúde.

Ementa:

Plano de saúde. Cerceamento de defesa inocorrente. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Negativa de cobertura. Paciente submetido à internação em entidade hospitalar conveniada à operadora de saúde. Recusa da seguradora em cobrir as despesas hospitalares após 3 meses de internação. Descabimento. Descredenciamento de nosocômio conveniado que deve vir precedido de comunicação expressa ao consumidor (artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/98). Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil).

Erro médico. Alegação de transferência prematura do autor de UTI para ambulatório. Acidente vascular cerebral e parada cardiorespiratória. Intercorrência inerente ao caso devido à gravidade e a predisposição para as complicações deflagradas. Estado de saúde anterior que contribuiu como facilitador à instalação e consolidação do novo acidente vascular cerebral. Prova pericial que não atesta imperícia, imprudência ou negligência do profissional médico. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Conclusão objetiva e analítica, atenta aos fatos e documentos disponibilizados nos autos. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausente falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva enquanto fornecedora de serviços médicos (art. 14, §1o, do CDC) não configurada.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração. Cabimento. Arbitramento sobre o valor da causa. Verba irrisória. Aplicáveis os parâmetros de equidade (art. 85, § 2o, CPC/15). Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094998-46.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOMERO DANTE GOBATO (ESPÓLIO) e Apelante/Apelado SANDRA REGINA
MERONHO GOBATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes VISION
MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE, Apelados SOCIEDADE BRASILEIRA
E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ (MANTENEDORA DE),
HOSPITAL SANTA CRUZ (MANTIDA POR) e NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da seguradora e deram parcial provimento ao recurso do
autor. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
2
Voto no 29.376
Apelação no 1094998-46.2014.8.26.0100 (Prioridade - Idoso)
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Ação: Cobrança / Plano de Saúde
Apelantes: Homero Dante Gobato e Sandra Regina Meronho
Gobato e Vision Med Assistência Médica Ltda.
Apelado: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficencia Santa
Cruz
Plano de saúde. Cerceamento de defesa
inocorrente. Nulidade do julgado que requer a
identificação
em
concretude
de
prejuízo
processual. Aplicação do adágio pas de nullité
sans
grief.
Prejuízo
não
demonstrado.
Preliminar rejeitada.
Contrato
de
assistência
médica
e/ou
hospitalar. Negativa de cobertura. Paciente
submetido
à
internação
em
entidade
hospitalar conveniada à operadora de saúde.
Recusa da seguradora em cobrir as despesas
hospitalares após 3 meses de internação.
Descabimento.
Descredenciamento
de
nosocômio conveniado que deve vir precedido
de comunicação expressa ao consumidor
(artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/98). Negativa de
cobertura que restringe obrigação inerente à
natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do
CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que
implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo. Quebra do dever de lealdade.
Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato (arts. 421 e 422
do Cód. Civil).
Erro
médico.
Alegação
de
transferência
prematura do autor de UTI para ambulatório.
Acidente
vascular
cerebral
e
parada
cardiorespiratória. Intercorrência inerente ao
caso devido à gravidade e a predisposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
3
para as complicações deflagradas. Estado de
saúde anterior que contribuiu como facilitador
à instalação e consolidação do novo acidente
vascular cerebral. Prova pericial que não
atesta imperícia, imprudência ou negligência
do profissional médico. Trabalho técnico
realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
específicos. Conclusão objetiva e analítica,
atenta
aos
fatos
e
documentos
disponibilizados nos autos. Conclusão não
afastada por outros elementos probatórios
seguros e coesos. Ausente falha na prestação
de
serviços.
Responsabilidade
objetiva
enquanto fornecedora de serviços médicos
(art. 14, §1o, do CDC) não configurada.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Majoração. Cabimento. Arbitramento sobre o
valor da causa. Verba irrisória. Aplicáveis os
parâmetros de equidade (art. 85, § 2o, CPC/15).
Sentença parcialmente reformada. Recurso do
autor parcialmente provido. Recurso da ré
desprovido.
Da r. sentença (fls. 685/692) que julga
parcialmente procedente a ação determinar a manutenção e
custeio do tratamento do requerente junto ao hospital corréu, até
a estabilização de seu quadro, apontada por médico especialista;
condenar a ré ao pagamento dos valores em aberto junto ao
hospital corréu e à restituição simples dos valores eventualmente
adimplidos diretamente pelo requerente, devidamente atualizado
de acordo com a tabela prática do E. TJSP desde o dispêndio e
acrescida de juros moratórios desde a citação; condenar as rés,
ainda, solidariamente, ao pagamento de indenização no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e julga improcedentes os pedidos
em face do nosocômio réu, restando prejudicada a lide
secundária; apelam os vencidos postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 702/723), o
autor assevera, preliminarmente, que teve seu direito de defesa
cerceado pois não foram ouvidas as testemunhas arroladas.
Aduz que deveria ter sido produzida perícia técnica junto ao
hospital réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
4
No mérito, sustenta, em síntese, que são
devidos os danos morais em face do nosocômio réu, pois em
30/01/2014, o nosocômio forçou a alta médica do autor alegando
pressão do convenio médico para transferência de quarto. Aduz
que já no quarto o autor apresentou desconforto respiratório alto
e que estava sem o acompanhamento dos aparelhos, advindo, no
dia seguinte, novo AVC.
Requer
a
elevação
dos
honorários
advocatícios arbitrados e o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 762/797 e 798/806).
Por suas razões de apelação (fls. 725/757)
a operadora de saúde assevera, em síntese, que era patente a
possibilidade de transferência do autor para outro hospital, sendo
que a família se recusou a realizar tal modificação. Aduz que o
hospital réu não faz parte da rede credenciada, sendo solicitada a
remoção do paciente para unidade conveniada. Informa que
Pontua que ciente de que o hospital não
fazia parte da rede credenciada, a parte autora deliberadamente
optou por ser mantida internada em caráter particular, até que,
lamentavelmente, por piora de seu quadro, seu médico declarou
ausência de possibilidade de transferência para home care ou
internação para outro hospital. Aduz que a seguradora age
corretamente quando direciona o paciente a sua rede
credenciada.
Sustenta que não cometeu nenhum ato
ilícito. Requer o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 758) e não
respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
5
Da internação hospitalar e da negativa de
cobertura ao tratamento do segurado
Do enredo dos autos, tem-se que o autor,
que completaria 72 anos de idade (nascido em 19/12/1948 fls.
17) e que veio a óbito em 12/07/2016 (fls. 443), era conveniado
ao plano de saúde ofertado pela ré desse 09/09/2011.
Narra
o
autor
que
em
20/01/2014,
compareceu ao pronto atendimento do Hospital Santa Cruz,
tendo sido prontamente diagnosticado com Acidente Vascular
Cerebral hemorrágico (fls. 41).
Permanecera internado até 30/01/2014 em
Unidade de Terapia Intensiva, realizando procedimentos de
fisioterapia de forma a tentar mitigar as sequelas funcionais que
sofrera em função do AVC.
Ocorre o autor alega que a operadora de
saúde passou a pressionar a alta médica do autor, tendo sido
encaminhado ao quarto em 31/01/2014, quando teve uma
recaída e piora no quadro clínico, sofrendo parada
cardiorrespiratória e novo AVC.
Em razão de tal fato, fora novamente
encaminhado à UTI. Tendo em vista as sequelas e complicações
do no novo acidente vascular cerebral, retornara a UTI mais 5
vezes a alta definitiva que ocorrera apenas em dezembro do
mesmo ano.
Ocorre
que,
em
virtude
do
descredenciamento do hospital ré, adveio, a cobrança R$
3.755,43 decorrente da negativa de cobertura ao procedimento
realizado no nosocômio.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o
autor fora atendido no pronto atendimento do hospital réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
6
20/01/2014, quando a entidade hospitalar fazia parte da rede
conveniada.
A operadora de saúde, por sua vez, afirma
que “o Hospital Santa Cruz deixou de prestar atendimento
através do plano contratado após 03 meses de internação” e em
email encaminhado pelos parentes do autor, há menção de que a
negativa de cobertura teve início em 27/11/2014.
é cediço que a alteração da rede
credenciada deve observar o art. 17 da Lei n. 9.656/98, in verbis:
“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de
serviço de saúde como contratado, referenciado
ou credenciado dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica
compromisso com os consumidores quanto à sua
manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja
por outro prestador equivalente e mediante
comunicação aos consumidores com 30 (trinta)
dias de antecedência”.
Assim sendo, é vedado à operadora de
saúde promover o descredenciamento dos nosocômios, clínicas
e laboratórios, na área de abrangência, sem a substituição por
estabelecimento similar.
Malgrado a narrativa da seguradora informe que o autor fora cientificado a respeito do
descredenciamento do hospital no qual o paciente estava
internado, não há nos autos comprovação de que a comunicação
atendeu o aviso prévio determinado pela agência reguladora.
Nessa medida, a modificação aleatória,
desacompanhada da informação prévia acerca da rede
disponível para atendimento aos beneficiários, configura prática
abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem
exagerada.
Premente, ainda, a situação evidenciada a
luz do gravíssimo estado de saúde do paciente, o qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
7
poderia ser surpreendido com a abrupta modificação de entidade
hospitalar sem antes obter alta médica.
Sobre o tema, bem andou o magistrado
sentenciante, verbis:
“Na mesma toada, imperiosa a constatação da
procedência da pretensão do requerente no que
concerne à manutenção do custeio das despesas
hospitalares junto ao nosocômio corréu, mesmo
após o descredenciamento do referido hospital.
Nesse sentido, é notória a possibilidade de a
empresa seguradora de saúde, como gestora da
referida atividade econômica, alterar a rede
credenciada dos planos de saúde por ela
oferecidos ao mercado de consumo, desde que
mantenha o padrão de atendimento contratado.
Todavia, a referida discricionariedade deve ser
mitigada
quando,
de
acordo
com
as
circunstâncias concretas, não for possível, de
maneira imediata, a alteração da referida rede
sem prejuízos aos consumidores.
No caso dos autos, demonstrou o requerente,
sobretudo com o relatório médico de fls. 128, que
não possuía condições clínicas suficientemente
estáveis para a efetivação de transferência a
outro hospital ou para alta mediante home care,
sendo, pois, patente a obrigação da requerida em
manter a cobertura do tratamento do requerente,
ou a reembolsar dos valores eventualmente
despendidos junto ao hospital, até a suficiente
estabilização do quadro clínico do requerente.”
(fls. 689)
Inexistindo prova quanto à notificação da
consumidora quanto à interrupção no atendimento médico ali
prestado, ressai o dever da operadora de saúde de promover a
substituição dos hospitais e clínicas médicas ou de custear os
serviços ali prestados.
Não merece reforma, pois, a r. sentença.
Da responsabilidade civil do hospital réu:
erro médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
8
Insurge-se o autor contra a improcedência
da ação com relação a responsabilidade civil do hospital réu,
batendo-se na tese de que houvera negligencia na conduta dos
profissionais médicos, pois realizaram a alta médica da UTI para
ambulatório sem a devida segurança, o que contribuiu para o
novo AVC sofrido pelo de cujus.
De plano, afasta-se a tese de que teve seu
direito de defesa cerceado.
Não há, no caso em análise, prejuízo
processual pelo julgamento antecipado da lide e pela não
produção de outras provas, especialmente nova prova pericial e
oitiva de testemunhar.
Com efeito, a causa versa sobre temática
que é unicamente de direito, sendo certo que a matéria de fato
restara demonstrada por meio da prova documental e pericial
indireta.
Nessa medida, formada a convicção do i.
magistrado sentenciante pelo conjunto probatório existente, não é
causa de nulidade.
Sobre o assunto, já julgara o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não
configura
cerceamento
de
defesa
o
julgamento da causa, sem a produção de prova
pericial, quando o Tribunal de origem entender
substancialmente instruído o feito, declarando a
existência
de
provas
suficientes
para
seu
convencimento” (AgRg no REsp 1433204/SC,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/08/2014,
DJe
02/09/2014).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
9
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO
CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio
do livre convencimento motivado, segundo o qual
o juiz é livre para apreciar as provas produzidas,
bem como a necessidade de produção das que
forem requeridas pelas partes, indeferindo as
que, fundamentadamente, reputar inúteis ou
protelatórias. II. Não há falar em cerceamento de
defesa
quando
o
julgador,
motivadamente,
considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência, nos autos, de elementos
suficientes
para
a
formação
de
seu
convencimento. III. No caso, a verificação da
suficiência
dos
elementos
probatórios,
que
justificou o indeferimento da produção da prova
pericial - reputada desnecessária, na hipótese -,
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do
STJ (AgRg no AREsp 444.634/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
04/02/2014; AgRg no AREsp 74.802/PA, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
05/10/2012)
IV.
Agravo
Regimental
improvido”
(AgRg
no
AREsp
484.455/MS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 16/09/2014).
No mesmo tom, colhem-se os V. Arestos
desta C. Corte de Justiça:
“PRETENSÃO
AO
DEFERIMENTO
DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
e
testemunhal inadmissibilidade. 1. Observância ao
princípio do livre convencimento do Juiz. 2.
Inteligência do art. 130 do Código de Processo
Civil. 3. A matéria impugnada é de direito, não
reclamando prova oral ou conhecimento técnico
específico. 4. Desnecessidade de produção de
prova pericial e testemunhal. 5. Decisão mantida.
6.
Recursos de agravo de instrumento desprovidos” (Agravo de Instrumento no
0108041-13.2013.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO BIANCO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
10
j. 10/03/2014).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
Não havendo motivo para dilação probatória,
dada a absoluta inocuidade no contexto dos
autos, não existe razão para se cogitar em
cerceamento de defesa, mesmo porque qualquer
atividade processual só pode ser desenvolvida
diante da existência do binômio necessidadeutilidade para sua realização”
(Apelação no 1001216-12.2014.8.26.0576, Rel.
Des. ARMANDO TOLEDO, j. 23/09/2014).
“PROVA - Testemunhal e pericial Alegação de
cerceamento de defesa - Inocorrência Alegações
do embargante que não permitem a dilação
probatória Livre convencimento e persuasão
racional do magistrado. Recurso improvido”
(Apelação no 0000713-92.2010.8.26.0076, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B.
FRANCO DE GODOI, j. 25/04/2012).
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
Convencimento do juiz do processo de que as
provas necessárias para o julgamento do feito
encontram-se presentes - Não realização de
audiência
para
oitiva
de
testemunhas
-
Inexistência
de
cerceamento
de
defesa
-
Preliminar
afastada
-
Recurso
improvido
(Apelação no 9088563-07.2006.8.26.0000 - 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALVARO
PASSOS, J. 04/10/2011).
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser
declarada.
Aliás,
para
a
caracterização
do
cerceamento de defesa é necessária a identificação em
concretude de prejuízo processual à apelante, sem o qual se
embaraça a imagem de nulidade da r. sentença.
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde
não há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
11
Nesse quadrante, somente cabível a
anulação da r. sentença com a correlata reabertura da instrução
processual quando presente o binômio necessidade/pertinência
na produção das provas requeridas.
Por
conseguinte,
a
supressão
de
diligências inúteis e desnecessárias que em nada contribuam
para o deslinde do feito, não caracteriza cerceamento de defesa
arguida, sobretudo diante do princípio constitucional da
celeridade e da razoável duração processual (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal).
Rejeita-se, pois, a aludida prejudicial de
mérito.
No mérito, extrai-se da prova técnica o
quanto segue, verbis:
“podemos afirmar que os procedimentos médicos
a que foi submetido o periciando desde o primeiro
atendimento foram adequados para o caso,
sendo atendido nas intercorrências. (...) A
evolução, embora não seja a esperada pode ser
inerente
ao
caso
devido
à
gravidade
e
predisposição para as complicações deflagradas,
e ainda o estado anterior que contribuiu como
facilitador à instalação e consolidação do dano.”
(sic)
“21. Essa demora em realizar esse exame
(tomografia), em detectar o problema rapidamente
poderia evitar as sequelas que o autor está
enfrentando no momento?
Mesmo que o diagnóstico de um novo acidente
vascular, desta vez isquêmico, fosse realizado de
forma precoce, a evolução e o quadro clínico não
seriam
modificados
por
nenhum
tipo
de
intervenção. Segundo os protocolos, o periciando
não
era
candidato,
nestas
condições
à
trombólise.”
Não se constata, pois, qualquer erro na
conduta do hospital réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
12
Noutro quadrante, aa hipótese ora tratada,
verifica-se que tampouco há prova de que a alta médica teria sido
precoce e que houvera negligencia dos profissionais de
enfermagem que pudesse ter contribuído para o acidente
vascular cerebral sofrido pelo autor.
Da mesma forma, não se verifica, na
conduta (ativa ou omissiva) do nosocômio, contribuição para a
conduta antijurídica da operadora de saúde em negar cobertura
ao tratamento do autor, notadamente porque conferiu à paciente
todo o tratamento indicado pelos médicos assistentes.
Nesse
sentido,
não
houve
qualquer
conduta do hospital réu capaz de contribuir para a negativa de
cobertura da seguradora, não se configurando, também, qualquer
falha na prestação de serviços.
Portanto, a prova técnica (fls. 1660/1679),
concluiu por não reconhecer qualquer negligência, imprudência
ou imperícia por parte do médico assistente.
É mister consignar que malgrado o juiz
não esteja adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479
do CPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo
técnico, é necessário que se apresentem outros elementos,
seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização do que
não se tem notícia nos autos.
Isto porque, trata-se de pronunciamento de
profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.
Nessa medida, afastar a conclusão coerente e fundamentada do laudo significaria decidir
contrariamente ao robusto substrato técnico e, pois, sem
qualquer embasamento seguro, o que é inadmissível.
A respeito do tema, vale reproduzir o
entendimento exposto por ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
13
"A perícia é prova especializada por excelência.
Seu objetivo é suprir conhecimentos técnicos que
o juiz, pela natureza deles, não tem ou, pelo
menos, presume-se não tê-los.
A prova pericial deve sempre ser realizada,
quando se reclamarem conhecimentos técnicos e
especializados, ainda que o juiz os tenha, pois a
prova,
destinando-se
ao
conhecimento
do
julgador, é também garantia das partes. O juiz
não pode ser, ao mesmo tempo, perito e juiz. (...)
Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvida
de que o juiz tende a dar prevalência à perícia,
apenas decidindo contra ela se houver fortes
razões para tanto.
O perito não assume a posição de julgador. Mas
a ele se reconhece a qualidade de ser pessoa
dotada de conhecimentos especiais que, tecnicamente, pode concluir, com mais
segurança, sobre o fato” (Manual de Direito
Processual Civil”, v. I, págs. 437-438).
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença
de improcedência.
Não merece guarida, portanto, o apelo do
autor.
Dos honorários advocatícios: pleito de
majoração
Por derradeiro, merece guarida o pleito de
majoração da verba honorária.
Com efeito, a verba honorária foi fixada em
R$ 2.000,00, por equidade.
A monta não está, em verdade, em
sintonia com a natureza da demanda, tampouco tem o condão de
remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte autora.
Diante do baixo valor da causa (R$
10.000,00) e considerando que a fixação com base nessa quantia
poderia resultar em verba honorária máxima ainda em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1094998-46.2014.8.26.0100 -Voto no 29.376
14
irrisória (aproximadamente R$ 2.500,00), o arbitramento deve
ater-se aos critérios de equidade.
Nesses termos, a fixo a verba honorária
em R$ 10.000,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015, com
correção a partir da publicação deste, já acrescidos os honorários
recursais, o que já abarca o que determina o art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Tal quantia afina-se à peculiaridade da
hipótese e afigura-se adequada para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelos advogados.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso da seguradora e dá parcial
provimento ao recurso do autor apenas para majorar a verba
honorária.
RÔMOLO RUSSO
Relator